Tribunal: TJMT
Processo: 0002375-32.1993.8.11.0003
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002375-32.1993.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), WALMIR BUENO - CPF: 507.091.606-82 (APELADO), PAULO JOSE DE SOUZA - CPF: 536.016.611-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO
DEV
EDOR, OU DE BENS PENHORÁVEIS. INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Recurso de apelação interposto

p
ela Fazenda Pública
contra sentença
do
Ju
ízo singular
que, em execução fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente e
ju
lgou extinta a execução com resolução de mérito, nos termos do art
igo
487,
inciso
II, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em analisar se a prescrição intercorrente restou configurada na execução fiscal.

III. Razões de decidir:

3.
Conforme entendimento consolidado no c. Superior Tribunal de
Ju
s
tiça, por meio do recurso paradigma REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571),
“o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do
dev
edor ou da inexistência de bens penhoráveis’’
.

4.
Decorrido 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente que, após o transcurso de 05 (cinco) anos sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser reconhecida de ofício.

IV. Dispositivo e tese:

5
. Recurso não provido.

Tese de
ju
lgamento:
"
Ocorrendo o transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e de 5 (cinco) anos da prescrição intercorrente,
dev
e ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente
, sendo inapto o bloqueio de valor ínfimo para interromper seu curso
”.

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.830/1980, art. 40.

Ju
risprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 16.10.2018;

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE
RONDONÓ
POLIS

contra sentença proferida pelo
J
u
ízo da Segunda Vara
Especializada de Fazenda Pública
da Comarca de
Rondonópolis
(MT) que, nos autos da execução fiscal n.
0002375-32.1993.8.11.0003
a
ju
izada em face de
PAULO JOSÉ DE SOUZA
, reconheceu a prescrição intercorrente e
ju
lgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo
487
, inciso II, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal sustenta a parte apelante a necessidade de reforma da sentença, sob o argumento de que não deu causa à paralisação do processo, porquanto foram os mecanismos do próprio Poder
Ju
diciário que obstaram a prática dos regulares atos
ju
risdicionais.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id. 226387155
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de
Ju
s
tiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se
de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra sentença proferida pelo
Ju
ízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0002375-32.1993.8.11.0003 a
ju
izada em face de
PAULO JOSÉ DE SOUZA
, reconheceu a prescrição intercorrente e
ju
lgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo
487
, inciso II, do Código de Processo Civil.

Infere-se do presente recurso que a parte apelante objetiva a reforma da sentença que
declarou
prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A respeito da matéria, o Superior Tribunal de
Ju
s
tiça, por meio do recurso repetitivo REsp n. 1.340.553/RS (temas 566 a 571), pacificou o entendimento a respeito da sistemática para a contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/80.

No recurso paradigma, fixaram as seguintes teses:

“4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do
dev
edor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem pre
ju
ízo dessa contagem automática, o
dev
er de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem pre
ju
ízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o
Ju
iz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem pre
ju
ízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do
dev
edor ou de localização de bens penhoráveis, o
Ju
iz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento
ju
dicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo
dev
eria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o
Ju
iz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em
ju
ízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo)
dev
erão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os
dev
edores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF,
dev
erá demonstrar o pre
ju
ízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o pre
ju
ízo é presumido), por exemplo,
dev
erá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente,
dev
erá fundamentar o ato
ju
dicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.”

Do
ju
lgado acima referido (REsp n. 1.340.553/RS), conclui-se que:
(I)
os executivos fiscais já a
ju
izados, de acordo com o que dispõe a Lei n. 6.830/1980, não podem ficar eternamente nos escaninhos do Poder
Ju
diciário ou das Procuradorias Fazendárias;
(II)
não sendo o
dev
edor validamente citado e/ou não sendo encontrados bens passíveis de penhora, inicia-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980;
(III)
o prazo de suspensão previsto no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980
– 01 (um) ano –
, inicia-se,
automaticamente
, após a intimação da Fazenda Pública a respeito da não citação válida do
dev
edor e/ou da não existência de bens passíveis de penhora no endereço fornecido, independentemente de peticionamento e/ou de pronunciamento
ju
dicial;
(IV)
o prazo da prescrição intercorrente –
05 (cinco) anos –,
inicia-se,
automaticamente
, após o decurso do prazo de suspensão –
01 (um) ano –
, independentemente de peticionamento e/ou de pronunciamento
ju
dicial;
(V)
são hipóteses de interrupção do curso da prescrição intercorrente: a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital);
(VI)
o peticionamento da Fazenda Pública dentro da soma do prazo máximo de suspensão e do prazo da prescrição intercorrente –
ou seja, 01 (um) ano mais 05 (cinco) anos
–
dev
e ser analisado pelo
Ju
iz, ainda que ocorra após o decurso da somatória dos aludidos prazos. Neste caso, ocorrendo a citação válida e/ou penhorados bens do
dev
edor, a qualquer tempo
– ainda que escoados os referidos prazos –
, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera;
(VII)
a Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos, ao alegar nulidade pela falta de intimação a respeito do procedimento contido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980,
dev
erá demonstrar o pre
ju
ízo que sofreu (
exceto a falta da intimação que constitui o marco inicial da suspensão prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, já que tal pre
ju
ízo é presumido
), bem assim
dev
erá demonstrar a ocorrência de qualquer causa
interruptiva ou suspensiva da prescrição
;
(VIII)
decorrido o prazo da prescrição intercorrente
– 05 (cinco) anos –
e depois de ouvida a Fazenda Pública,
o
Ju
iz poderá, de ofício, reconhecê-la e decretá-la de imediato, desde que não tenham ocorrido quaisquer das hipóteses de interrupção
; e
(IX)
o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente,
dev
erá fundamentar o ato
ju
dicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que

o
MUNICÍPIO DE
RONDONÓPOLIS

a
ju
izou
a presente execução fiscal contra
PAULO JOSÉ DE SOUZA
.

A parte executada foi
dev
idamente citada por edital em
25.3.2011
(Id. 226386224 – Pág. 12)
.

Após longo período processual, em
22.9.2015
(Id.
226386226
– Pág.
58
)
a Fazenda Pública se manifestou pela
penhora
on
-line
, via
sistema BACEN
JU
D,
que restou parcialmente frutífera
em
18.11.2015
(
I
d. 226386227
– Pág. 31).

A parte exequente
registrou
ciência em
18.12.2015
(Id.
226386227
– Pág.
35
), oportunidade em que requereu penhora de veículo, em nome da executada, via sistema RENA
JU
D
, mas não logrou êxito.

Posteriormente, em decorrência de várias tentativas falhas de
localização de bens em nome da
parte executada e considerando o transcurso do lapso temporal da prescrição intercorrente, o
J
u
ízo de origem proferiu sentença em
08
.3.2024
, pronunciando pela prescrição intercorrente
e
, por consequência,
ju
lgou extinta a presente execução, nos termos do artigo
487
, inciso II, do Código de Processo Civil.

De acordo com o sufragado pelo Superior Tribunal de
Ju
s
tiça (REsp n. 1.340.553/RS), a partir da ciência da Fazenda Pública
–
18.12.2015
(Id. 226386227 – Pág. 35)
–
iniciou-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, bem assim o prazo de suspensão do curso da execução, fixado em 01 (um) ano, que se findou, portanto, em
18.12.2016

Após essa data –
18.12.2016

–, iniciou-se o curso do prazo da prescrição intercorrente de 05 (cinco) anos, alcançado em
18.12.2021
, sem que tenha ocorrido nova causa interruptiva e/ou suspensiva da prescrição intercorrente,
sobretudo a efetiva localização de bens penhoráveis, de modo
que a pretensão se encontra fulminada pela prescrição intercorrente.

Em que pese a penhora realizada em
18
.1
1
.2015
, percebe-se que o valor penhorado, no caso R$
13,82
(
treze reais e oitenta e dois
centavos), é ínfimo para o adimplemento da obrigação e sequer atingiu 1% (um por cento) do valor total da dívida ativa, assim não há que se falar em interrupção do prazo prescricional.

Os atos acima narrados afastam a aplicação da Súmula n. 106 do STJ, na medida em que a falta da localização de bens penhoráveis não pode ser atribuída ao Poder
Ju
diciário.

Nessa linha, é a
ju
risprudência das Câmaras de Direito Público e Coletivo desta Corte. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE
JU
LGOU EXTINTA A EXECUÇÃO FISCAL PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE MARCOS DA PRESCRIÇÃO – REJEITADA – INEXISTÊNCIA DE CAUSAS INTERRUPTIVAS –
VALOR ÍNFIMO BLOQUEADO EM RELAÇÃO AO TOTAL DA EXECUÇÃO NÃO É CAPAZ DE INTERROMPER O FLUXO PRESCRICIONAL
– RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Se a decisão agravada delimitou, de forma clara, os marcos temporais da prescrição, bem como informou acerca das identificações de cada documento pertencente ao feito,
dev
e ser rejeitada a preliminar de ausência de explicitações dos marcos da prescrição.

2. Considerando que o valor bloqueado via sistema
Bacen
ju
d
é ínfimo em relação ao total da execução, não há que se falar em causa de interrupção do curso da prescrição.

3. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para prover o agravo interno interposto.

(TJMT – N.U 0001694-61.2006.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Ju
lgado em 22/08/2023,
Publicado
no DJE 04/09/2023).
[
g.n
].

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EX OFFICIO - SUSPENSÃO POR UM ANO - ART. 40 DA LEF
- TERMO INICIAL - TEMAS 566 a 571 DO STJ - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM - INEXISTÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - PRE
JU
ÍZO NÃO DEMONSTRADO
- MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. O prazo de um ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional do art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF), tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do
dev
edor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido (Tema 566/STJ).

2.
Sem que a Fazenda Pública tenha comprovado eventual pre
ju
ízo advindo da atuação do Poder
Ju
diciário, não há que se falar em morosidade da
Ju
s
tiça, a atrair a aplicação da Súmula 106 do STJ. Do mesmo modo, não restou demonstrado qualquer pre
ju
ízo sofrido pela falta de intimação que fosse capaz de interromper ou suspender a prescrição intercorrente (Tema 570/STJ).

3. O simples protocolo de petições, sem que isso se traduza em efetiva citação do Executado ou constrição de seus bens, é insuficiente para ensejar a interrupção ou suspensão do lapso prescricional da Execução Fiscal, sendo certo que, decorrido o lustro prescricional após o prazo de 01 ano de suspensão automática, opera-se a prescrição intercorrente (Tema 568/STJ).

4. Recurso de Apelação desprovido.”

(TJMT - N.U. 0000046-50.1997.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Ju
lgado em 25.7.2023,
Publicado
no DJE 07.8.2023).
[
g.n
].

Assim, não demonstrada qualquer nova causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional e inexistindo qualquer demora inerente ao Poder
Ju
diciário (Súmula n. 106 do STJ), o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d.
Ju
ízo
a quo
.

Deixo de majorar honorários advocatícios ante a não fixação pelo Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024